Tribunal: STF
Processo: AI 108796
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA.
A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS INSTANCIAS TRABALHISTAS RESULTOU DO
AMPLO EXAME DAS PROVAS. ARGÜIÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 153, PARAGRAFO
4., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.